Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado em benefício de AURÉLIO MACIEL MAGALHÃES, qualificado, que nos autos do processo executivo de pena no. 2000737-93.2019.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai das peças informativas, o paciente cumpre pena de por 15 anos de reclusão estando preso desde 12 de dezembro de 2017, pelo crime capitulado no artigo 121, § 2o, II e IV do Código Penal.
Sustenta a defesa: 1) pedido de prisão domiciliar fundado na Recomendação no. 62/2020 do CNJ.
Argumenta que: “(...)o reeducando é de grupo de risco por conta de possuir a enfermidade “hipertensão arterial”, conforme documentação anexada e prontuário médico juntado no processo em anexo (fls. 83/92).” Aduzindo que: “(...)tal doença está entre as que colocam em risco de morte mais agudo no caso de contrair o coronavírus, conforme documento explicativo em anexo”.(Sic.)
Ressalta que, no juízo de execução penal restou indeferida a prisão domiciliar ao brneficiário.
Consigna que: “(...)a decisão aqui rebatida não fundamenta naquilo que mais importa constitucionalmente falando, a vida, que deve ser preservada a qualquer custo porquanto bem mais valorado pela CF/88.” (Sic.)
Informa ainda que: “(...)a receita médica estabelecendo remédio Losartana ao reenducando, que, conforme documento explicativo também em anexo, é para tratamento de hipertensos.” E que: “(...) O paciente está à mingua e deve obter a prisão domiciliar para salvaguardar a sua vida.” (Sic.)
Pugna, em sede de liminar, inclusive, para que o paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento do presente writ, com o retorno do cumprimento da pena após o término da pandemia de COVID-19 e com a melhora da sua situação de saúde. Juntou documentos (Id.81602996 a 81602999).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de AURÉLIO MACIEL MAGALHÃES, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No juízo das execuções penais restou indeferida a prisão domiciliar ao paciente sob os seguintes fundamentos. Vejamos: (Id.81602997-fls.113/117)
“[...]Vistos etc,
Cuida-se de executivo de pena em desfavor do penitente AURELIO MACIEL MAGALHÃES, em cumprimento de pena no regime fechado.
A defesa, à mov. 15.1, apresentou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, em razão do quadro de saúde apresentado pelo apenado.
À mov. 17.1 consta decisão em que se posterga a análise do pedido de prisão domiciliar, sendo determinada diligências para juntada de informações pela direção da unidade prisional acerca do estado de saúde e envio de prontuário médico do apenado.
Em seguida, aportou ao feito prontuário médico relativo ao penitente. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão arguida pela Defesa, ao fundamento da inexistência de qualquer prova nos autos de que o reeducando tenha alguma patologia ou idade para ser considerado como parte do grupo de risco do COVID-19 (mov. 25.1).
É o relatório. Decido.
Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:
"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"
No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).
Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso. Endossando a necessidade da análise individual do caso, o Tribunal de Justiça de nosso Estado, em inúmeros julgados, assim se posicionou:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO – ACOMPANHAMENTO MÉDICO ASSEGURADO AO REEDUCANDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. "Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça." "A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades. Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional" (TJMT, Primeira Câmara Criminal, Habeas Corpus N.U 1010732-45.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) – sublinhei.
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PROGRESSÃO PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. "Na hipótese, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, malgrado conste no histórico dos atendimentos de enfermagem, id. N. 50232961, diagnóstico com TB pulmonar, não há notícia no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida, bem como não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados, ao contrário, verifica-se que o paciente vem recebendo o devido tratamento médico, consoante noticiado pelo juízo singular" (TJMT, Primeira Câmara Criminal, Habeas Corpus N.U 1014740-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33 E 40 DA LEI No 11.343/06 E 304 DA LEI No 2848/1940 – PLEITO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – ALEGAÇÃO – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – PACIENTE QUE É PORTADORA DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL – ANÁLISE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE OU DESCONTROLE DAS COMORBIDADES – EVIDENCIAM QUE ESTAVA TOMANDO AS DEVIDAS PRECAUÇÕES PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. "A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo, não abrangendo réu que não comprova a gravidade do seu estado de saúde, pois o fato de ser Diabética ou Hipertensa, quando tais enfermidade se apresentam controladas, estando a segregada recebendo os tratamentos e medicamentos necessários para tanto, de modo que não se encaixa no grupo de risco, bem como restou demonstrado no presente caso que unidade prisional está tomando todos os cuidado para evitar a disseminação, sem lugar a alegação de constrangimento ilegal, mantendo-se assim a prisão preventiva" (TJMT, Segunda Câmara Criminal, Habeas Corpus N.U 1015454-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FUTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – TRÊS DISPAROS EM VIA PÚBLICA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PANDEMIA DO COVID-19 – PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINENTE – SITUAÇÃO DE RISCO INEXISTENTE – ARESTOS DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REGISTRO DE EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL EM CURSO – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO – HABITUALIDADE DELITIVA – ARESTOS DO STJ E TJMT- ORDEM DENEGADA. "A gravidade do homicídio, extraída da motivação do crime e da forma de execução, revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (STF, HC 161.174; STF, HC n. 141.152/CE; STJ, HC 484.572/MS)." "A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais aadotarem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP)" "As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da habitualidade delitiva (STJ, AgRg no RHC 123.135/RS; TJMT, HC N.U 1010389-49.2020.8.11)" (TJMT, Primeira Câmara Criminal, Habeas Corpus N.U 1017009-77.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020) – sublinhei.
No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:
"Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher."
Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção".
Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas. In casu,o penitente cumpre pena em regime fechado por 15 anos, pelo crime capitulado no artigo 121, § 2o, II e IV do Código Penal, ou seja, constante no rol dos crimes hediondos, o que evidencia sua periculosidade, cujo critério objetivo para a progressão restará satisfeito em 10.12.2023, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.
O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.
Acontece que, o pleito formulado pela defesa arvora-se na Recomendação no 62 do CNJ, eis que o penitente, segundo a defesa, é portador de hipertensão arterial, portanto, parte dos considerados grupo de risco para o COVID-19.
Todavia, cumpre destacar que além dos pedidos e argumentações genéricas trazidas pela defesa, não há nenhum documento médico que comprove que a sua moléstia esteja agravada, ao contrário, o prontuário médico apresentado pela direção da unidade prisional evidencia que sempre que solicitado, o penitente é submetido a atendimento e consulta médica, e não há informações de que esteja com problemas de saúde considerados graves, de modo que resta manifesto que a assistência à sua saúde quando solicitada está sendo devidamente ofertada intramuros.
Assim sendo, verifica-se que a assistência à saúde adicionada ao estado clínico geral do penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:
EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CARCERÁRIA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA COM SUA SAÚDE DEBILITADA, BEM COMO ESTÁ SENDO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. "Verificado que o paciente não está com sua saúde debilitada, aliado ao fato de que, apesar da idade e das enfermidades preexistentes, está sendo submetido a tratamento médico dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar" (TJMT, Primeira Câmara Criminal, Habeas Corpus N.U 1013117-63.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.
As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.
Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando AURELIO MACIEL MAGALHÃES e, de consequência, determino à direção da unidade prisional em que se encontra custodiado que promova, caso seja necessário, o ISOLAMENTO do penitente.
Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário.
Lado outro, não havendo novos requerimentos, aguarde-se o regular cumprimento da pena. Ciência às partes da presente decisão. Às providências. Cumpra-se.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, a leitura da decisão supra transcritas revela fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
In casu, a aplicabilidade do art. 5o, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ como pretendido pelo impetrante, in limine, não encontra amparo, em especial porque constato que a Autoridade Coatora, diligenciou no sentido de determinar a unidade prisional as devidas providências.
Ademais, é cediço que a concessão da prisão domiciliar por motivo de doença grave, tal qual disposto no art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, exige comprovação idônea quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos necessários à benesse, quais sejam, a “debilidade extrema por motivo de doença grave c/c impossibilidade de tratamento na instituição prisional”.
Destarte, não consta laudo subscrito por médico que constate seu periclitante estado de saúde, bem como, não há qualquer comprovação de que o paciente não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.
Outrossim, importa consignar, que o delito cometido pelo paciente se enquadra no artigo 5-A, da Resolução 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
(...)
Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação no 78, de 15.9.2020)”
Neste diapasão, é certo que, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, não restou comprovada a impossibilidade de submissão do paciente o tratamento de saúde no próprio estabelecimento prisional, óbice portanto, a antecipação dos efeitos da tutela.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações, recomendando a Autoridade Coatora diligências na efetivação do isolamento do paciente, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.